Tribunal: TJPA
Processo: 0815398-21.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10086 - Recolhimento e Tratamento de Lixo
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815398-21.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO-PA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CIDADE DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO-PA. ESTUDO DA ÁREA JÁ REALIZADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidido pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0815398-21.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Município de Senador José Porfírio-PA

Agravado: Ministério Público do Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
Município de Senador José Porfírio-PA
contra decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio, nos autos da EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, proposta pelo Ministério Público em face do ora agravante. A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

“DESPACHO. Não entendo como justificáveis as explicações apresentadas pelo réu, ainda mais quando se considera que a presente demanda tramita desde 2016, sem resultado concreto e pendente da realização de estudo. O réu é Poder Público, dotado de poder de polícia e de legitimidade para acionar o aparato policial militar para garantir o sucesso da medida.

Defiro ao réu o prazo de 30 (trinta) dias para que o demandado proceda com os levantamentos e estudo necessários, tal como consta no id. 48387996, pág 15, rememorando-o da sua legitimidade para em nome próprio, acionar as forças de aparato policial militar como forma de proporcionar segurança as equipes de campo, acaso se faça necessário.

Demonstrada a inação em realizar o ato determinado no prazo conferido, vistas ao Ministério Público para apuração da responsabilidade cível, administrativa e criminal do responsável pela Pasta Executiva.”

O Agravante, após sumariar os fatos, aduz que inexiste qualquer pedido semelhante a decisão exarada pelo juízo
a quo.
Sustenta que além dos pedidos pleiteados em sede de execução do TAC, além de deferir o cumprimento,
determinou também a realização de levantamento e estudo da área
, configurando em julgamento ultra petita.

Acerca do assunto, assevera que já houve estudo realizado pelo Ente Municipal, conforme anexado no id nº 48387994 e 48387995, portanto, descabido a realização de novo estudo.

Segue alegando que inexiste previsão legal e orçamentária para a execução da determinação judicial e que a decisão agravada é inviável, uma vez que viola o princípio da legalidade estrita, tendo em vista que para implementação da diretiva é necessária previsão orçamentária específica que autorize a destinação de recursos do erário municipal.

Demonstra restarem preenchidos os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo e da antecipação da tutela para
determinar a nulidade parcial da decisão, para remover a punição ao município de custear um levantamento e estudo de análise de solo sem pleitos ministeriais.

No mérito, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, para o fim de se acolher o pedido de suspensão da decisão na EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, no processo de nº 0002342-81.2016.8.14.0058, AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, expedido pela Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA, Dr. ÊNIO MAIA SARAIVA, em relação ao Município de Senador José Porfírio-PA.

Ao apreciar a liminar, DEFERI o pedido de antecipação da tutela recursal, para afastar a determinação de realização de novo estudo no local objeto da lide, conforme id 11695697.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme certificado no id 12598823.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso, a fim de que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
seja mantida em todos os seus termos.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pontuo, que em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Pois bem. O cerne da questão está em verificar se acertada, ou não, a decisão
a quo
que determinou o prazo de 30 (trinta) dias para que o demandado, ora agravante, procedesse com levantamentos e estudos necessários “
tal como consta no id. 48387996, pág 15”.

Analisando o referido id, observei que se refere a uma petição do Município de Senador José Porfírio (agravante), em que informa sobre a impossibilidade de se realizar o
“Estudo de Encerramento do Lixão de Senador José Porfírio e Preposição e Recuperação e Utilização da Área Ambiental e Socialmente correta
” em função da invasão da supramencionada área, visto que os próprios invasores não autorizam a entrada de ninguém no local para a realização do referido estudo.

Naquela ocasião, o Município pugnou pela reconsideração da decisão do Juízo
a quo
, para que primeiro se promova a retirada dos invasores da área, solicitação já feita pelo município nos autos da ação possessória, tombado sob o nº 0002244-91.2019.814.0058.

Nesse ínterim, o Juízo
a quo
deferiu o pedido do Município e determinou o acautelamento dos autos a fim de aguardar o deslinde da ação possessória (nº 0002244-91.2019.814.0058.)

Contudo, em despacho constante no id 66769324 da ação principal, o Magistrado, visando conferir impulso processual, determinou a intimação do Município para que informe se as dificuldades para realizar o estudo ainda persistem.

O Município anexou Ofício nº 073/2022, expedido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo-SEMAT, informando que as dificuldades para realizar o estudo do solo ainda persistem devido a ocupação irregular de moradores no local.

Diante disso, o Juízo proferiu a decisão ora agravada, determinando o prosseguimento do referido estudo, visto que o demandado é Poder Público, dotado de poder de polícia e de legitimidade para acionar o aparato policial militar para garantir o sucesso da medida.

No presente agravo, o agravante sustenta que esse estudo já foi realizado e que encontra anexado nos autos do processo principal, id nº 48387994 e 48387995, portanto, descabido a realização de novo estudo.

Como cediço, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental de terceira geração, patrimônio público a ser protegido, devendo o ente público, observar as obrigações previstas nos art. 225, § 1º, I c/c art. 23, VI da Constituição Federal,
verbis:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...)

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que "não se pode deixar de reconhecer que alguns direitos, tais como a educação, a saúde e o meio ambiente equilibrado fazem parte de um núcleo de obrigações que o estado deve considerar como prioritárias" (REsp 1367549/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 08/09/2014), razão pela qual pode o Poder Judiciário compelir o administrador a implementar medidas destinadas à implantação do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e com o fito de conferir destinação e disposição final ambientalmente adequadas destes resíduos, observando-se, especialmente, a Lei 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE - PGRSS - MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - DIREITO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE - DEVER CONSTITUCIONAL IMPOSTO A TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO - OMISSÃO ADMINISTRATIVA - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FIXAÇÃO DE MULTA - POSSIBILIDADE - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 197 da Constituição Federal prescreve que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. Além disso, o art. 225 da Carta Magna dispõe que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida da população, sendo certo que o descarte inadequado de resíduos se traduz em evidente degradação ambiental. O gerenciamento de resíduos de serviços de saúde foi regulamentado pela Lei nº 12.305/2010, bem como pelas Resoluções RDC nº 306/2004 (posteriormente revogada pela RDC nº 222/2018) e CONAMA nº 358/2005. A conduta do ente público em postergar a adoção de providências para implementação do PGRSS em sua totalidade consiste em patente omissão, a qual reclama a interferência do Judiciário. É cabível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer. No entanto, o valor das astreintes deve ser reduzido quando for excessivo.

(TJ-MG - AC: 10000200382133002 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 30/11/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2021)

Com efeito, não se nega, nem o faz o agravante, que cabe ao Estado prover o que for necessário para garantir o direito à saúde pública e ao meio ambiente equilibrado e sadio.

Entretanto, analisando os documentos apontados pelo agravante, constato a existência do
“Estudo de Encerramento do Lixão de Senador José Porfírio e Preposição e Recuperação e Utilização da Área Ambiental e Socialmente correta
”, na qual aponta Rosângela de Cássia Oliveira Baraldi (Eng. Ambiental/Civil) como responsável técnica pela elaboração do documento.

O referido documento é composto por: introdução; plano de recuperação da área degradada; mapa – localização e situação da área do antigo lixão com relação a cidade; proposição para encerramento do lixão de senador josé porfírio; esquema explicativo do processo de degradação dos resíduos sólidos urbanos; alternativa de encerramento do lixão e custo e bibliografias consultadas.

Considerando os fundamentos acima, vislumbro a presença do requisito do
fumus boni iuris,
em razão do estudo já ter sido apresentado pelo agravante (id nº 48387994 e 48387995 do proc. principal nº 0002342-81.2016.8.14.0058).

Bem como, verifico a presença do
periculum in mora
, considerando que enquanto não for suspensa a decisão, o ente municipal será compelido a realizar um estudo já feito e anexado nos autos processo principal, o que acarretaria novos gastos público.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/04/2023